Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022077-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMANOEL SILVA NOVAS - CPF: 703.467.561-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
LATROCÍNIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA], TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- PLEITO DE CONCESSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO - LEI No 8.072/1990 - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) - ACÓRDÃO DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECUSO DESPROVIDO.

“A
Lei
dos Crimes Hediondos é clara quanto à exigência do cumprimento de
3
/
5
(três quintos) da pena imposta aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, quando for
reincidente
[...]”
(TJMT, AgExPe N.U 0003743-94.2018.8.11.0037).

Afigura-se inaplicável a
“irretroatividade do
Pacote Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando”
(TJMT, AgExPe N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022077-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

EMANOEL SILVA NOVAS

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EMANOEL SILVA NOVAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005369-17.2010.8.11.0042), que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime, em condenações por
latrocínio, tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe], homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
a pena de 58 (cinquenta e oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, § 3o, art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, e art. 121, §2°, II e IV, todos do CP e art. 33 da Lei no 11.343/03 e art. 14, da Lei no 10.826/03 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta ter direito à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime relativo ao
“homicídio qualificado - processo criminal 0000867-30.2013.8.11.0042”
porque não seria reincidente específico.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico.

Prequestiona o art. 1o, III e art. 5o, XLVI, ambos da CF/88 e art. 112 da LEP (fls. 4/18).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 24/29).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 30).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO REINCIDENTE, CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, PARA PROGREDIR DE REGIME, DEVE CUMPRIR 3/5 (60%) DE SUA PENA. A LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls. 770/778)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão por latrocínio - art. 157, § 3o, do CP -, praticado em
5.10.2003
, em Cuiabá-MT, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 25.1.2009
(Ação Penal N.U
0000000-00.0000.0.98.2005
);

- 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado - art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -, ocorrido no dia 29.12.2003, em Cuiabá-MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 5.6.2006 (
Ação Penal N.U
0000000-00.0000.068.2005);

- 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por homicídio qualificado - art. 121, §2°, II e IV, do CP -, cometido em 22.9.2012, em Cuiabá-MT, com sentença transitada em julgado na data de 3.11.2015 (
Ação Penal N.U
0000867-30.2013.8.11.0042);

- 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33 da Lei no 11.343/03 e art. 14, da Lei no 10.826/03 -, praticados em Brasnorte-MT, no dia 27.12.2013, com trânsito em julgada no dia 14.9.2016 (
Ação Penal N.U
0000148-34.2014.8.11.0100).

Em 17.8.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Antes de adentrar à questão de fundo, importante tecer algumas considerações sobre os crimes de latrocínio e homicídio qualificados, ocorridos, respectivamente nos dias 05.10.2003 e 29.12.2003.

Sobre o crime de homicídio, vale registrar que a Lei no. 8.072/1990 - lei de crimes hediondos - trouxe um rol específico de crimes em seu artigo 1o: latrocínio (artigo 157, parágrafo 3o, in fine); extorsão qualificada pela morte (artigo 158, parágrafo 2o), extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (artigo 159, caput e parágrafos 1o e 2o); estupro (artigo, 213, caput, e sua combinação com o artigo 223, caput, e parágrafo único); epidemia com resultado morte (artigo 267, parágrafo 1o); envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte (artigo 270, combinado com o artigo 285), todos do Código Penal, e o genocídio (artigos 1o, 2o e 3o da Lei 2.889/ 56), tentados ou consumados.

Perceba-se que o homicídio não constou na redação original da referida lei e essa ausência representou uma lacuna, como aponta a doutrina de João José Leal, que a considera uma grave “contradição jurídica e uma demonstração evidente da inconveniência político criminal da Lei de Crimes Hediondo” (Crimes Hediondos: aspectos político-jurídicos da Lei seu todo - Lei no 8.072/90, p. 15), trazendo à baila a discussão a respeito da legitimidade ético-jurídica da Lei de Crimes Hediondos.

A ausência do homicídio no rol dos crimes hediondos foi superada 04 anos depois, com a edição da Lei no. 8.930 de 1994, que deu nova redação ao art. 1o da Lei no 8.072/90.

Portanto, a partir do dia 06.09.1994, com as alterações trazidas pela referida Lei no. 8.930/1994, o homicídio simples, executado em atividade típica de grupo de extermínio e o homicídio qualificado, passaram a ser considerados como crimes hediondos.

Lado outro, o crime de latrocínio, diferente do crime de homicídio qualificado, já estava classificado como hediondo tanto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal, como descrito no artigo 2o da Lei 8.072/90.

Sobre a fração para a progressão de regime prisional em relação aos crimes hediondos e aos de natureza equiparada, ocorria após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, conforme art. 112 da LEP, uma vez que o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que determinava o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, foi considerado inconstitucional pelo STF.

Contudo, a Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou, mais uma vez, a Lei dos Crimes Hediondos, modificou o lapso temporal para a concessão da progressão de regime prisional aos condenados por crimes desse jaez, ou equiparados, sendo exigido o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para o reeducando primário e 3/5 (três quintos) para o recuperando reincidente.

No caso, verifica-se que, de fato, o penitente foi condenado, em primeiro, pelos crimes de latrocínio, ocorrido em 05.10.2003 (0000000-00.0000.0.98.2005) com transito em julgado em 25.01.2009; depois pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 29.12.2003 (0000000-00.0000.0.68.2005), com transito em julgado em 05.06.2006; ou seja, antes do advento da Lei 11.464/2007, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei no Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990 e, época em que o recuperando não ostentava nenhuma outra condenação pela prática de crime considerado hediondo. Portanto, a fração para a progressão aplicada a esta condenação deve ser de 1/6.

Todavia, quando da prática do segundo crime de homicídio qualificado, este além de crime hediondo, foi praticado em 22.09.2012, com transito em julgado em 03.11.2015, logo, a fração adotada já é de 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes.

E, por último, recebeu a condenação pelos crimes de tráfico privilegiado de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ocorridos em 27.12.2013 (0000148-34.2014.8.11.0100), ambos de natureza comum.

Ora, quando da ocorrência da prática do segundo crime homicídio qualificado, o penitente já possuía sentença penal condenatória por crime hediondo, ainda que, como dito, cometidos antes da vigência da Lei no a Lei 11.464/2007, quais sejam, os crimes latrocínio e homicídio qualificado, ocorridos em 05.10.2003 e 29.12.2003.

Portanto, em que pese o esforço hercúleo desenvolvido pela defesa pública, não há que se falar em adoção da fração de 2/5, ou seja, 40%, para progressão de regime relativa ao segundo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 22.09.2012 (ação penal no 0000867-30.2013.8.11.0042), posto se tratar de caso de reincidência específica, pois, à época desta terceira prática criminosa, o apenado já possuía duas condenações sendo uma pelo crime de latrocínio e homicídio qualificado, ambos de natureza hedionda ou equiparado a esta.

Assim sendo, ACOLHO parcialmente os pedidos da defesa, tão somente para determinar a retificação do cálculo de pena com a doção como data base para o benefício da progressão de regime o dia 27.12.2013; e determinar a manutenção do cálculo de pena nos moldes em que foi confeccionado com adoção da fração de 1/6 para os crimes cometidos antes da Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007; a fração de 3/5 para o crime de homicídio qualificado referente aos autos sob no 0000867-30.2013.8.11.0042; e a fração de 1/6 para os crimes de tráfico privilegiado de drogas e posse ilegal de arma de fogo, eis que ambos de natureza comuns.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
SEEU N.U
0005369-17.2010.8.11.0042
- fls. 19/21)

Pois bem.

No caso, o Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para cálculo da progressão de regime por entender que
“
quando da prática do segundo homicídio qualificado, o penitente já possuía sentença penal condenatória por crimes hediondos”
.

De fato,
a condenação do agravante por homicídio qualificado [
Ação Penal N.U
0000867-30.2013.8.11.0042] caracteriza reincidência em crimes hediondos frente às condenações por latrocínio [
Ação Penal N.U
0000000-00.0000.0.98.2005] e tentativa de homicídio qualificado [
Ação Penal N.U
0000000-00.0000.068.2005].

Registre-se que o latrocínio é considerado crime hediondo desde a publicação da Lei no 8.079/90, ao passo que o homicídio qualificado desde a Lei no 8.930/1994, ou seja, diversos anos antes dos crimes em análise [latrocínio e tentativa de homicídio qualificado cometidos em 5.10.2003 e 29.12.2003, respectivamente].

O agravante praticou homicídio qualificado em
22.9.2012
, ou seja, na vigência da

Lei no 8.072/1990, o qual previa, em seu art. 2o, § 2o, a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime aos condenados reincidentes em crimes hediondos.

Se
o reeducando é reincidente em crimes hediondos mostra-se correta a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, nos termos do
art. 2o, § 2o, da

Lei no 8.072/1990
.

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“
A
Lei
dos Crimes Hediondos é clara quanto à exigência do cumprimento de
3
/
5
(três quintos) da pena imposta aos condenados pela prática de crimes hediondos
e equiparados,
quando for
reincidente
[...]”
(AgExPe N.U 0003743-94.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.10.2018 - grifado).

“Consoante exegese do art. 2o, § 2o, da
Lei
8.072/
90
, a
progressão
de
regime
aos condenados por crime hediondo dar-se-á após o cumprimento de 2/
5
(dois quintos) da pena se o apenado for primário, e de
3
/
5
(três quintos), se
reincidente
[...]”
(AgExPe N.U 0027845-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 17.4.2018 - grifado)

Frise-se que o art. 112 da LEP, com redação incluída pela Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime], dispõe sobre o cumprimento de 70% (setenta por cento) da pena para progressão de regime, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

Todavia, afigura-se inaplicável na situação jurídica do agravante, diante da
“irretroatividade do
Pacote Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial”
(TJMT, AgExPe N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Assim sendo, a fração utilizada pelo Juízo da Execução Penal, em relação ao homicídio qualificado [3/5 ou 60%], deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022